Tribunal: STF
Processo: RE 799160
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Fato gerador. Verificação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A Corte de origem solucionou a questão relativa à verificação da ocorrência do fato gerador do IPI à luz da legislação infraconstitucional pertinente, cujo exame é inadmissível em recurso extraordinário, uma vez que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    2. Agravo regimental não provido.